Tribunal: TJSP
Processo: 2280473-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de sentença. 1. Insurgência contra a decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens que estejam em nome do cônjuge do executado. 2. Bens adquiridos na constância do casamento que se comunicam, mesmo estando sob a titularidade de apenas um dos cônjuges. 3. Regime de casamento da comunhão parcial de bens. 4. Limitada a meação do executado. 4.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de sentença. 1. Insurgência contra a decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens que estejam em nome do cônjuge do executado. 2. Bens adquiridos na constância do casamento que se comunicam, mesmo estando sob a titularidade de apenas um dos cônjuges. 3. Regime de casamento da comunhão parcial de bens. 4. Limitada a meação do executado. 4. Decisão reformada. 5. Recurso ao qual se dá provimento.